Tribunal: TJMT
Processo: 1012689-81.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012689-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVANTE), C. L. B. - CPF: 058.800.401-43 (AGRAVADO), ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO), PABLINE SOUZA SILVESTRE - CPF: 044.796.971-44 (ADVOGADO), CLAUDIR BOCK - CPF: 924.005.581-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ZERO-QUILÔMETRO - DEFEITOS CONSTATADOS - REPAROS IMPRESCINDÍVEIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - MULTA DIÁRIA - REDUÇÃO - VIABILIDADE - EXORBITÂNCIA CLARAMENTE DEMONSTRADA - PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA - DILAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Presentes a probabilidade do direito à fruição de veículo zero-quilômetro adquirido pelo autor sem nenhum defeito e o perigo de dano proveniente da privação do seu uso e gozo regular, cabe a concessão da tutela de urgência para determinar os reparos necessários, medida que é evidentemente reversível
.

Sendo exorbitante o valor fixado para a multa, impõe-se a sua redução para evitar o enriquecimento ilícito (AgRg no Ag nº. 1.257.122/SP)
.

Se o prazo de 05 dias estabelecido para o cumprimento da obrigação de fazer mostra-se exíguo diante das especificidades do caso concreto, deve ser ampliado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para
determinar que a requerida promova a substituição do item n°. 7092453 – Mecanismo Super, discriminado no orçamento de n°1459 (ID n°. 31598401); bem como que seja reestabelecida a garantia do veículo em discussão, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, no importe de R$500,00 (quinhentos reais)
.

A agravante alega que a perda da garantia deu-se em virtude da inobservância ao plano de revisão, condição escrita no Manual de Garantia e Manutenção do Veículo, que, no caso, ultrapassou o limite máximo de 12.000 quilômetros.

Aduz que não há prova da imprestabilidade do automóvel, muito menos que a situação permaneceu após a assistência dada.

Afirma que é indispensável o contraditório com a produção de provas, principalmente a pericial, para definir sobre a responsabilidade.

Argumenta que houve a perda do objeto do pedido antecipatório porque o reparo já foi realizado de cortesia.

Insurge-se contra a multa cominatória, e defende a necessidade de prestação de caução.

Sob a arguição de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar indeferida (ID nº. 47273470).

Contraminuta no ID nº. 50582950.

Parecer pelo não provimento (ID n°. 55414497).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 300 do CPC enuncia que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Nesta lide estão presentes todos os requisitos elencados no dispositivo acima transcrito, uma vez que não é razoável impor ao consumidor os ônus provenientes da inoperabilidade de um veículo novo, adquirido zero-quilômetro.

O agravado relata que comprou um Jeep Renegade 1.8, placa FBV-7629, em 18/07/2018, com autorização de isenção de IPVA para pessoa com deficiência, e já na terceira revisão apresentou defeito na caixa de direção.

A agravante se recusou a custear o reparo necessário, não obstante estar ainda sob a garantia de fábrica.

Argumenta que os pais do autor são os responsáveis pelos vícios descritos pois não o utilizaram de maneira adequada uma vez que fizeram revisões fora de concessionárias autorizadas.

Além de essa arguição não estar amparada em nenhuma das provas que constam nos autos, por força do disposto no art. 12, §3°, do CDC, é da agravante o ônus de demonstrar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Ante a fragilidade dos subsídios de que se dispõe até agora, mostra-se prudente aguardar a instrução probatória e a formação do contraditório para que o direito invocado possa ser aferido com mais segurança e maior grau de convicção.

Também contribui para o deferimento da medida de urgência a sua reversibilidade (art. 300, §3º, do CPC) e a ausência de
periculum in mora
inverso,
por se tratar de obrigação de fazer facilmente transmutável em prestação pecuniária destinada a ressarcir eventuais danos que a agravante possa vir a sofrer
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ENCERRAMENTO DE RELAÇÃO CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
VEÍCULO
ZERO-QUILÔMETRO – VÍCIO – PROBLEMAS NÃO SOLUCIONADOS EM TEMPO OPORTUNOS –
TUTELA
DE
URGÊNCIA
DEFERIDA PELO JUIZ A QUO
– CONCESSÃO DE CARRO
RESERVA
AO CONSUMIDOR –
PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
A
tutela
de
urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil
.
Havendo conjunto probatório hábil e suficiente capaz de demonstrar, de forma segura, na fase inicial em que se encontra a ação de origem, que a Autora comprou
veículo
zero-quilômetro e que apenas 05 dias após já começou a apresentar defeitos que até o momento não foram solucionados, é devida a concessão da
tutela
de
urgência
já que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano na espécie
.
(AI n°. 1019648-05.2019.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Re. Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 11/03/2020, DJe de 13/03/2020, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
VEÍCULO
DEFEITUOSO – REITERADAS IDAS À CONCESSIONÁRIA SEM SOLUÇÃO DO DEFEITO –
TUTELA
DE
URGÊNCIA
DEFERIDA
PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO
RESERVA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS – MULTA DIÁRIA – QUANTUM – RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A
tutela
de
urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, o que ocorre no caso concreto, em razão de surgirem vários problemas de ordem mecânica em
veículo
adquirido
, porquanto se mostra razoável e coerente que seja determinada a disponibilização de
veículo

reserva
compatível com as mesmas características do adquirido. O valor arbitrado na decisão para a multa diária se mostra razoável e tem por base as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, razão pela qual não comporta alteração.
(AI n°. 1010129-69.2020.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Julgado em 17/06/2020, DJe de 22/06/2020, sem grifos no original).

Recorre ainda contra a multa diária de R$500,00 caso não providencie o conserto em 05 dias.

Esse exíguo diante das peculiaridades da demanda e especificidades da marca do veículo em questão, portanto deve ser ampliado para 30 dias.

Há tempos o STJ admite a minoração da multa diária, visto que não implica em ofensa à coisa julgada.

Se tornar-se exorbitante, é devida a sua limitação para evitar o enriquecimento ilícito.

Nestes autos, é imperiosa a redução da quantia estabelecida (R$500,00 por dia) porque superaria fácil e rapidamente a expressão monetária da obrigação.

A multa não pode ser confundida com indenização por eventuais perdas e danos sofridos pelo agravado durante o período de renitência. Esse instituto de direito processual serve unicamente para pressionar o devedor ao adimplemento célere da dívida.

Se assim não ocorrer, é possível sua execução, porém, repita-se, não pode suplantar a expressão monetária da própria obrigação eventualmente descumprida, pois isso seria incompatível com seu caráter instrumental.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. (...) OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. (...)
VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE
. I.
É possível a redução das astreintes, sem importar em ofensa à coisa julgada, fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento ilícito
. II.
O objetivo das astreintes é o cumprimento do decisum e não o enriquecimento da parte
. (...)
(AgRg no Ag nº. 1.257.122/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, DJe de 17.9.2010, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE ASTREINTES - REDUÇÃO DO VALOR - POSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.
A redução do valor das astreintes, disposta no artigo 461, §6º do CPC, não faz coisa julgada material, caso em que seu valor pode ser revisto, a qualquer tempo, caso se torne insuficiente ou excessivo
.
(AI nº. 26593/2015, 6ª Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 07.04.2015, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para ampliar de 05 para 30 dias o período para cumprimento da obrigação, bem como para reduzir a multa diária de R$500,00 para R$250,00 na hipótese de inobservância da ordem judicial. No mais, mantenho a decisão impugnada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020